Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número do processo: 0701457-59.2020.8.07.0000 Agravante: AMIR PEDRO DE MELO Agravado: BANCO DO BRASIL S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIR PEDRO DE MELO contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0024285-29.2016.8.07.0001, movido pelo agravante em desfavor de JFE2 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Na petição de ID 13874906 a agravante formula pedido de retirada de pauta da 11a Sessão Ordinária virtual de 15/04/2020 a 23/04/2020, para que seja realizada sustentação oral. O presente recurso não se enquadra entre as hipóteses previstas no artigo 110 do Regimento Interno que comportam sustentação oral: "Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravos de qualquer espécie, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência." Dentro deste contexto, considerando que o agravo de instrumento não foi interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, nem contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito, indefiro a exclusão do feito da pauta de julgamento virtual, diante a impossibilidade de sustentação oral. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador João Egmont Relator